Tribunal: TJDFT
Processo: 0703742-03.2022.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (EM CONTINUIDADE DELITIVA) E DE PERSEGUIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. 2a FASE. AGRAVANTE DA ALÍNEA F DO INCISO II DO ART. 61 E CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO § 1 o DO ART. 147-A, DO CP. BIS IN IDEM. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA PELA SEMI-IMPUTABILIDADE. IMPROCEDENTE. PLEITO DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência e de perseguição, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.

2. O aumento da pena em face da circunstância agravante relativa à violência contra a mulher, prevista no art. 61, II, f, do Código Penal configura bis in idem quando presente a causa de aumento de pena prevista no § 1o do art. 147-A do CP.

3. Para estabelecer a inimputabilidade ou semi-imputabilidade do indivíduo, torna-se essencial a elaboração de laudo de exame psiquiátrico relacionado ao fato investigado.

4. Considerando que as condutas perpetradas pelo acusado tenham causado danos à integridade psicológica da vítima que extrapolam o tipo penal, em atenção às condições econômicas do acusado, mostra-se razoável a fixação da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) como valor mínimo de reparação a título de danos morais para a vítima.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.